Tribunal: TJBA
Processo: 8079161-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079161-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO E RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou extinto o pedido de obrigação de fazer em razão do óbito da autora original e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao espólio. A ação foi ajuizada por beneficiária, pessoa idosa e em estado de saúde extremamente frágil, que teve negada a cobertura para cirurgia buco-maxilo-facial de urgência, sob o argumento de que o parecer de junta médica foi desfavorável ao procedimento. A operadora de saúde apela pela improcedência total dos pedidos, enquanto o espólio da autora apela pela majoração do valor da indenização por danos morais e pela alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a legalidade da recusa de cobertura do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, com base em parecer de junta médica, diante da alegação de urgência do quadro clínico da paciente;

b) a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros após o falecimento da titular do direito;

c) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais (
quantum debeatur
), considerando as particularidades do caso;

d) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da condenação.

III.
Razões de decidir

3.

A recusa de cobertura baseada em parecer de junta médica mostrou-se abusiva. A Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em seu artigo 3º, inciso I, veda expressamente a realização de junta médica em situações de urgência ou emergência. A documentação acostada aos autos evidencia o estado de extrema fragilidade e a urgência do quadro clínico da autora original, pessoa idosa que pesava apenas 32 kg, com fortes dores, dificuldade de alimentação e risco à sua saúde e qualidade de vida. [ID 83793965, p. 372, 381] Portanto, a conduta da operadora de saúde ao instaurar o procedimento de junta médica para, ao final, negar a cobertura, configurou ato ilícito.

4.

O direito à indenização por dano moral, embora originado de uma lesão a um direito da personalidade, possui natureza patrimonial e, portanto, transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular. A ofensa e o sofrimento ocorreram enquanto a beneficiária estava viva, momento em que o direito à reparação ingressou em sua esfera patrimonial. Assim, o espólio possui legitimidade para prosseguir na ação indenizatória, não havendo que se falar em intransmissibilidade do direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo juízo de primeira instância, revela-se insuficiente para compensar o sofrimento suportado e para cumprir a função pedagógico-punitiva da medida. A gravidade da conduta da operadora, que negou tratamento urgente a uma paciente em condição de extrema vulnerabilidade e descumpriu decisão liminar, somada à profunda angústia e ao padecimento físico e psicológico impostos à beneficiária, que veio a falecer sem a realização da cirurgia, justifica a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra mais razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. Havendo condenação pecuniária, a regra geral e de aplicação obrigatória é a fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação, conforme o § 2º do referido artigo. A fixação por apreciação equitativa é medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses restritas do § 8º, o que não ocorre no presente caso. Desta forma, a sentença deve ser reformada para que os honorários sejam calculados em percentual sobre o valor atualizado da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Apelação da Ré conhecida e desprovida.
Apelação do Espólio da Autora
conhecida e provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde com fundamento em parecer de junta médica quando caracterizada a situação de urgência do paciente, por força da vedação expressa contida no artigo 3º, I, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. 2. O direito à indenização por dano moral, cuja pretensão nasce com a violação ao direito da personalidade, possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, possuindo estes legitimidade para ajuizar ou prosseguir com a respectiva ação indenizatória. 3. Existindo condenação em valor pecuniário que não se afigura irrisório, a fixação dos honorários de sucumbência deve, obrigatoriamente, observar os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da condenação, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, art. 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8079161-02.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)
e como Apelados
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BORGES PERES
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR08